Tribunal: TJDFT
Processo: 0716085-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716085-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: GILBERTO MACHADO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. COBRANÇA. PARCELAS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. CC, ART. 206, § 5o, I. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (STJ, Súmula 608). 3. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, art. 206, § 5o, I). Ausente prova de causa interruptiva, é de se reconhecer a prescrição de cobrança de dívida vencida há mais de 5 anos. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 205 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que a prescrição aplicável na hipótese dos autos não é a quinquenal, mas a decenal, uma vez que não há dívida líquida constante em instrumento público ou particular. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID. 35387063 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 205 e 206, § 5o, inciso I, ambos do CCB, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque a conclusão colegiada, no sentido de que “as mensalidades do plano de saúde eram cobradas por boletos bancários (...) O caso enquadra-se na hipótese de pretensão de cobrança de dívidas líquidas e com termo certo de vencimento constantes de instrumento particular, cujo prazo prescricional é de 5 anos, a contar do vencimento de cada obrigação (CC, art. 206, § 5o, I)” (ID 33409278 - Pág. 4), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, materializada em boleto bancário, ajuizada por operadora do plano de saúde contra empresa que contratou o serviço de assistência a médico-hospitalar para seus empregados e b) o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. 3. Não se aplica a prescrição ânua (art. 206, § 1o, II, do Código Civil às ações que discutem direitos oriundos de planos ou seguros de saúde. Precedentes. 4. Conforme disposição expressa do art. 205 do Código Civil, o prazo de 10 (dez) anos é residual, devendo ser aplicado apenas quando não houver regra específica prevendo prazo inferior. 5. Na hipótese, apesar de existir relação contratual entre as partes, a cobrança está amparada em boleto bancário, hipótese que atrai a incidência do disposto no inciso I do § 5o do art. 206 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1.763.160/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/9/2019) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se também o AREsp 2115353, Rel, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/6/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 2.034.103/SP, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029